Tribunal: STF
Processo: ARE 1551708
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano Marcondes dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 34) em face de decisão (eDoc 30) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (eDoc 22) que está assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E DETERMINOU A REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA COMUM. POLICIAL MILITAR FARDADO E ARMADO ATUANDO EM ATIVIDADE EXTRACORPORAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. ATUAÇÃO DO AGENTE RECONHECIDA COMO TENDO OCORRIDO EM RAZÃO DA FUNÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NORMATIVOS DOS TIPOS PENAIS MILITARES. O delito de lesão corporal é passível de ser praticado por policial militar de folga quando este se apresenta fardado e armado, atuando em razão da função, conforme precedentes desta Corte. Recurso Provido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 27), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 124, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (art. 9º do Código Penal Militar) concluiu, “diante da atuação em razão da função, que a conduta do Cabo PM Luciano seja apreciada no âmbito da Justiça Militar”. 



    É o que se observa no seguinte trecho do acórdão recorrido (com meus grifos):



    No caso em tela, é sabido que o policial militar se deslocava para assunção de serviço no 2º GPPM, em seu veículo particular (um Ford/Fiesta), que estava fardado e, após desentendimento no trânsito, buzinou para o ofendido, vindo quase a colidir ao fechar, mais adiante na via, o veículo do civil Edgar de Faria Lanzilotti, o qual desceu de seu carro (um Nissan/Kicks) e ido em direção ao denunciado de braços abertos, momento em que o militar efetuou o disparo em sua perna direita, que o levou ao solo. 



    A conduta perpetrada pelo PM se amolda perfeitamente com a prática de lesão corporal leve, conforme art. 209 do Código Penal Militar, restando discorrer sobre seu enquadramento entre as situações passiveis nas alíneas do inciso II do art. 9º do mesmo Código. 



    Aqui, cumpre ressaltar que assiste razão à MM. Juíza de Direito da 4ª Auditoria Militar ao afirmar que o simples fato de o policial militar estar fardado e portar arma de fogo da Polícia Militar não tem o condão de atrair a competência da Justiça Militar. 



    Ocorre, no entanto, que a situação relatada nos autos vai muito além do simples fato de o policial militar estar fardado e armado, uma vez que ele procurou atuar em razão da função para, em tese, submeter o civil a sua ordem e disparando contra ele a arma de fogo, conforme as declarações por eles prestadas e das demais testemunhas do ocorrido (ID 601208 a 601213), nos quais é possível identificar perfeitamente que os envolvidos foram todos enfáticos no sentido de que o Cabo PM Luciano envergava o uniforme característico daqueles integrantes da Polícia Militar que atuam na atividade de policiamento. 



    Ademais, conforme entendimento reiterado deste relator, tenho que o policial militar enverga mesmo fora do horário de trabalho a posição de agente de segurança pública e em razão dela atua nas 24 horas do dia, percepção essa que é também da sociedade. 



    Ora, se a rotineira abordagem a um civil por policial militar uniformizado já se induz ao entendimento de que este encontra-se em serviço ou atuando em razão da função, que dirá de um civil que é abordado e tem seu veículo fechado com a intenção de impedir seu deslocamento por um policial militar, ostentando este o uniforme comumente utilizado no policiamento. 



    [...]



    Destarte, passível, diante da atuação em razão da função, que a conduta do Cabo PM Luciano seja apreciada no âmbito da Justiça Militar, à luz do disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.



    Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...) II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (...) c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil.



    Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa. 



    Ainda, para divergir do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente